Tribunal: TJSP
Processo: 2280095-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário da executada - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Não se equiparam os honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário da executada - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Não se equiparam os honorários advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional, com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor.

Agravo desprovido.